Tribunal: TJPA
Processo: 0806150-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806150-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CV TYRES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CV TYRES EIRELI contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, visando ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, enquanto ausente lei complementar nacional regulamentadora, e ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, especialmente no período anterior aos 90 dias da sua publicação; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte depende de edição de lei complementar, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 e na ADI 5.469.

A publicação da LC nº 190/2022 supriu a ausência de norma geral, mas sua eficácia está condicionada à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, “c”, da CF/1988, entendimento reafirmado no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

É inconstitucional a cobrança do DIFAL com base apenas no Convênio ICMS nº 93/2015 no período anterior à entrada em vigor da LC nº 190/2022, considerando o intervalo entre a impetração (janeiro de 2021) e o termo inicial da eficácia da LC (90 dias após sua publicação).

A impetrante tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período de inexigibilidade, nos termos da Súmula 213 do STJ e da tese firmada no Tema 118/STJ, sendo desnecessária a comprovação do valor exato dos créditos em sede de mandado de segurança com finalidade meramente declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige edição de lei complementar, sendo inconstitucional sua exigência com base apenas em convênios do CONFAZ.

A Lei Complementar nº 190/2022 somente produz efeitos após 90 dias de sua publicação, por força do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da CF/1988.

É cabível a declaração do direito à compensação tributária em mandado de segurança, independentemente da apuração do valor exato dos créditos, cuja verificação deve ocorrer na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “a”, “b” e “d”; 150, III, “c”; 155, § 2º, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”; CPC, art. 927, III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STJ, Súmula nº 213; STJ, REsp nº 1.715.256/SP (Tema 118), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13.02.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
CV TYRES EIRELI
contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído à Diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, bem como à Diretora de Tributação, visando ao reconhecimento do direito de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, na ausência de lei complementar nacional que regulamentasse a matéria.

A petição inicial sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL, com base na jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral.

A impetrante argumenta que a EC nº 87/2015, ao instituir o novo regime de partilha do ICMS, dependia de regulamentação por lei complementar federal, a qual somente veio a lume com a edição da LC nº 190/2022.

Sustenta, ainda, que a cobrança do tributo na pendência de tal norma, com base apenas no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ, configura usurpação da competência da União, conforme decidido pelo STF na ADI 5.469.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém julgou
improcedente o pedido
, sob o fundamento de que a legislação estadual (Lei nº 8.315/2015 do Estado do Pará), publicada após a EC nº 87/2015, já previa a cobrança do DIFAL, e sua eficácia foi suprida com o advento da LC nº 190/2022.

Alegou-se que não houve criação ou majoração de tributo, mas mera regulamentação das normas gerais, não se aplicando o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal à LC 190/2022.

Em consequência, foi revogada a liminar outrora concedida, e a impetrante foi condenada ao pagamento de custas processuais, sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou a tese firmada pelo STF no Tema 1.093, segundo a qual a cobrança do DIFAL somente seria válida após a edição de lei complementar nacional, o que não existia à época da impetração (janeiro de 2021).

Defende que, por ter ingressado com o mandado de segurança antes da modulação de efeitos firmada pelo STF (24/02/2021), estaria expressamente ressalvada da referida modulação, conforme os próprios embargos de declaração julgados na ADI 5.469.

Requer, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL no período anterior à vigência da LC nº 190/2022, com direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela taxa SELIC, respeitado o quinquênio prescricional.

A apelante aduz que houve violação ao art. 927, III, do CPC, uma vez que a sentença contrariou jurisprudência vinculante do STF. Reforça que o mandado de segurança é o instrumento processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, em caso de cobrança tributária indevida, sendo pacífico o entendimento de sua admissibilidade em matéria tributária.

As contrarrazões foram apresentadas no id-28182437.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento parcial da apelação, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL somente entre 20/01/2021 e 04/04/2022 (90 dias após a publicação da LC 190/2022), período em que não poderia ser exigido o tributo

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito,
realmente houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença encontra, neste particular, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Neste sentido, deve ser observado que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, consignando que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).

Por sua vez, a Lei Complementar n.º 190/22 regulamentou a matéria consignando a produção de efeitos 90 dias, a partir da sua publicação, mas também determinando a observância do disposto no art. 150, inciso III, alínea “c”, nos seguintes termos:

“
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do
caput
do art. 150 da Constituição Federal.”

Diante da dúvida em relação ao início da produção dos efeitos, foram propostas às ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, cujo objeto é justamente a discussão sobre a exigência de ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, na forma disciplinada na Lei Complementar 190/2022, para a finalidade de fixar o início da exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

No julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Aplica-se assim o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, em relação ao início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto, por conseguinte, não pode ser acolhido o pedido de aplicação do princípio da anterioridade, para a exigência do DIFAL somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, pois a tese encontra óbice no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Daí porque, a sentença deve ser reformada, para declarar a inexigibilidade de recolhimento de ICMS – DIFAL, a partir da impetração, até o período posterior de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022
,
em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Ademais, acolhido o
pedido da inicial consiste na declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da exação de DIFAL – ICMS, incidente nas operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS, com base no Convênio CONFAZ n. 236/2022, deve ser reconhecido o direito do apelado a compensação dos créditos vencidos, a partir da impetração do mandado de segurança, até o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022
,
na forma reconhecida no tópico anterior.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de declaração do direito à compensação tributária, em sede de mandado de segurança, nos seguintes termos:
“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”
(Súmula n.º 213).

O Superior Tribunal de Justiça também consignou a possibilidade de declaração do direito a compensação mediante escrita fiscal, a ser realizada posteriormente com a fiscalização do Fisco, conforme consta do julgamento do Tema Repetitivo n.º 118,
in verbis:

”TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX.
DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO SEU DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO FEDERAL
.
A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA COMPETENTE, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO
. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.

2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como repetitivo é assunto precluso.

3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula 213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp. 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos, impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.:

reconhecimento do indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação).

5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.

Ou seja, se a pretensão é apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor tributário, a juntada das providências somente será levada a termo no âmbito administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e controle do procedimento compensatório.

6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.

7. Na hipótese em análise, em que se visa garantir a compensação de valores indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, calculados na forma prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/1998, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança apenas para garantir a compensação dos valores indevidamente recolhidos, limitando-os, todavia, àqueles devidamente comprovados nos autos.

8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide limitou-se ao reconhecimento do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a liquidez e certeza do direito necessário à impetração do Mandado de Segurança, porquanto seria preciso tão somente demonstrar que a impetrante estava sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS, com base de cálculo prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/1998, cuja obrigatoriedade foi afastada pelas instâncias ordinárias.

9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de lançamento por homologação. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco.

10.
Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para a esfera administrativa.

11. Recurso Especial da Contribuinte ao qual se dá parcial provimento, para reconhecer o direito à compensação dos valores de PIS e COFINS indevidamente recolhidos, ainda que não tenham sido comprovados nos autos.

12. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:
(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco;
e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação.”

(REsp n. 1.715.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a sentença declarando a inexigibilidade de recolhimento de ICMS – DIFAL, a partir da impetração até o período de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022
,
em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022, assim como declarar o direito das contribuintes a realizar a compensação dos créditos vencidos no referido período, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/03/2026